Tribunal: TJES
Processo: 5000862-65.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. PROVA IDÔNEA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. NOME DO TOMADOR. LUGAR DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do que estatui o art. 700, do CPC, fica claro que a ação monitória é o procedimento por meio do qual se permite ao credor munido de prova escrita sem eficácia de título executivo obter o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou mesmo o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. Das notas promissórias constantes dos autos não é possível constatar que sejam idôneas para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da suposta obrigação existente entre as partes. Isso fica claro pois os documentos representativos do crédito não indicam, sequer, o nome do tomador, ou seja, a pessoa a quem deve ser paga a quantia prometida e nem mesmo o lugar em que se deve efetuar o pagamento.

3. A nota promissória é uma promessa de pagamento e mesmo que não seja necessário que disponha de todos os requisitos legais para figurar como prova escrita em ação monitória, deve gozar de elementos mínimos e capazes de conduzir, de plano, à probabilidade do crédito cobrado. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-65.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO TEODORO DE ALMEIDA

APELADO: WILLIANS DE ALMEIDA CRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. PROVA IDÔNEA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. NOME DO TOMADOR. LUGAR DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do que estatui o art. 700, do CPC, fica claro que a ação monitória é o procedimento por meio do qual se permite ao credor munido de prova escrita sem eficácia de título executivo obter o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou mesmo o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. Das notas promissórias constantes dos autos não é possível constatar que sejam idôneas para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da suposta obrigação existente entre as partes. Isso fica claro pois os documentos representativos do crédito não indicam, sequer, o nome do tomador, ou seja, a pessoa a quem deve ser paga a quantia prometida e nem mesmo o lugar em que se deve efetuar o pagamento.

3. A nota promissória é uma promessa de pagamento e mesmo que não seja necessário que disponha de todos os requisitos legais para figurar como prova escrita em ação monitória, deve gozar de elementos mínimos e capazes de conduzir, de plano, à probabilidade do crédito cobrado. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000862-65.2021.8.08.0028

APELANTE:
JÚLIO TEODORO DE ALMEIDA

APELADO:
WILLIANS DE ALMEIDA CRUZ

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JÚLIO TEODORO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES (id. nº 5244740) que acolheu os embargos à monitória e julgo improcedente ação monitória manejada em desfavor de
WILLIANS DE ALMEIDA CRUZ
.

Sustenta o apelante (id. nº 5244741) que embora a nota promissória não goze dos requisitos exigidos para se constituir como título executivo extrajudicial, dispõe dos elementos para figurar na ação monitória, pois muito embora esteja em branco com relação ao local de pagamento e ao credor, consta o CPF e a assinatura do devedor, tendo este último reconhecido, ainda que tacitamente, a existência da dívida.

Inicialmente, nos termos do que estatui o art. 700, do CPC, fica claro que a ação monitória é o procedimento por meio do qual se permite ao credor munido de prova escrita sem eficácia de título executivo obter o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou mesmo o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, optando o autor pelo procedimento monitório documental, a obrigação deve ser comprovada por documento escrito, sem força de título executivo.

Além disso, cabe à parte demonstrar a causa de pedir, consubstanciada na prova escrita que indique a existência de dívida (artigo 700,
caput
e §§ 1º e 2º, CPC), não sendo necessário, porém, declinar da origem do débito, conforme o entendimento que segue:

[...] 2. É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória (AgInt no AREsp n. 368.484/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016). [...] (AgInt no AREsp n. 1.825.496/GO, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, J. 12/12/2022, DJe. 15/12/2022).

A mesma Corte Superior ainda sedimentou o entendimento no sentido de ser necessária demonstração, por parte do credor no procedimento monitório documental, da existência da obrigação consubstanciada em documento escrito e claro o suficiente para influir na convicção do julgador, como se vê do excerto transcrito:

[...] 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). [...] (REsp n. 2.027.862/DF, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 14/3/2023, DJe. 16/3/2023).

No caso, examinando os documentos que lastreiam a ação monitória proposta em primeiro grau, em especial as notas promissórias constantes dos ids. nº 5243918 e 5243911, não é possível constatar que sejam idôneas para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da suposta obrigação existente entre as partes.

Isso fica claro pois os documentos representativos do crédito não indicam, sequer, o nome do tomador, ou seja, a pessoa a quem deve ser paga a quantia prometida e nem mesmo o lugar em que se deve efetuar o pagamento.

Ainda que o recorrente faça menção ao fato de que o débito foi confessado pelo recorrido, os elementos dos autos, em especial os embargos à monitória, demonstram o contrário, como se vê do id. nº 5243930.

Friso que a nota promissória é uma promessa de pagamento e mesmo que não seja necessário que disponha de todos os requisitos legais para figurar como prova escrita em ação monitória, deve gozar de elementos mínimos e capazes de conduzir, de plano, à probabilidade do crédito cobrado, o que não é a hipótese.

Cito, uma vez mais, o precedente do Colendo STJ e retrocitado, segundo o qual cabe ao credor carrear à ação monitória documento:

[...] escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida,
mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). [...] (REsp n. 2.027.862/DF, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 14/3/2023, DJe. 16/3/2023 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da caus, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

PREJUDICADO

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.